Tribunal: TJDFT
Processo: 0754503-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754503-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA GOMES FIGUEIRA RÉU ESPÓLIO DE: MARIA JOSE GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, Rita de Cassia Gomes Figueira, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará que indeferiu a inclusão de direitos de possessórios sobre móvel e imóvel no rol de bens partilháveis no inventário, processo 0706813-61.2018.8.07.0014, da inventariada Maria José Gomes. A recorrente impugna a seguinte decisão: “No que tange a pretensa partilha dos bens imóveis e/ou móveis indicados nos autos que não possuem no registro em nome da de cujus, importante ressaltar que o art. 406 do Código de Processo Civil dispõe que: “Quando a lei exigir instrumento público como da substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta.” Nesse sentido, dispõe o art. 1.245, caput, e § 1o, do Código Civil: Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Isso se deve ao fato de que, conforme disposição do art. 612 do CPC, a via da ação de inventário não é a adequada para a discussão de questões de alta indagação, principalmente a respeito de propriedade, posse ou sobre os eventuais direitos aquisitivos relativos aos bens móveis e/ou imóveis. Destaco que matérias que envolverem bens com transações irregulares de bens, ausência de registros ou “contratos de gaveta”, direito de terceiros interessados ou eventual produção probatória acerca da efetividade da posse ou cessão de direitos concernentes, são procedimentos incompatíveis com o rito objetivo e especial da inventariança, devendo tais questões serem definitivamente resolvidas na via ordinária competente, em ação autônoma, ressalvada a posterior possibilidade de sobrepartilha do bem. Neste sentido, são remansosos os julgados do e. TJDFT: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM PELO FALECIDO OU DA CESSÃO DE DIREITOS. DISCUSSÃO SOBRE A TITULARIDADE DO BEM NO INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não está obrigado o juiz a facultar manifestação do autor acerca das questões que deveriam ter sido comprovadas de plano pelo inventariante, não constituindo, portanto, violação ao contraditório. 2. O inventário consiste na indicação individualizada e clara dos bens da herança, devendo o autor demonstrar que esses bens pertenciam ao falecido, a fim de possibilitar a partilha entre os herdeiros. 3. Por se tratar o inventário de procedimento especial, vinculado a regras objetivas e específicas, em que são listados os bens do falecido pelo inventariante, não há espaço para considerações acerca da titularidade ou não dos bens, cuja discussão extrapola o âmbito do inventário. Por essa razão, remanescendo bem não incluído no rol partilhável, assegura-se, eventualmente, a possibilidade de sobrepartilha. 4. Imóvel em nome de terceiro não pode integrar o rol de bens do inventário, mormente quando não há qualquer prova de que o falecido tenha adquirido a propriedade ou de que seja cessionário dos direitos do imóvel. 5. A discussão em torno da titularidade do bem nos autos constitui questão de alta indagação, que extrapola o âmbito do inventário. 6. Agravo parcialmente conhecido e desprovido (TJDFT AGI 0705096-56.2018.8.07.0000) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. FALECIMENTO DO ADQUIRENTE. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. 1. A universalidade dos bens, direitos e obrigações deixadas pelo de cujus integram o acervo hereditário, não podendo a partilha versar apenas sobre as parcelas adimplidas do contrato de alienação fiduciária do imóvel ao tempo do falecimento. 2. Tratando-se de imóvel adquirido pelo casal por meio de financiamento não integralmente quitado, tanto o bem quanto a dívida referente ao saldo devedor do financiamento do imóvel devem ser partilhados igualitariamente entre o cônjuge meeiro e os demais sucessores. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJ-DF 07096059320198070000 DF 0709605-93.2019.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 07/08/2019, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/08/2019.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. IMÓVEIS OBJETO DE PARTILHA PENDENTES DE REGULARIZAÇÃO. MATRÍCULA. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA EM VIAS ORDINÁRIAS. SOBREPARTILHA. 1. O relator poderá antecipar a tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso ( CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. A partilha de direitos e obrigações sobre bens imóveis não regularizados é permitida quando representarem proveito econômico em benefício dos herdeiros e integrarem o acervo patrimonial do Espólio. 3. As irregularidades identificadas em matrículas de bens imóveis inviabilizam a partilha, pois não se pode expedir o respectivo formal para determinar o registro ou averbação enquanto as inconsistências não forem sanadas (Provimento no 2/2010, art. 3o, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça). 4. O Juízo do inventário deverá decidir todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documentos. Somente serão remetidas às vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas ( CPC, art. 612). 5. Os bens litigiosos sujeitam-se à sobrepartilha ( CPC, art. 669, III). 6. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07496146320208070000 DF 0749614-63.2020.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste aspecto, ausente até o presente átimo processual demonstração cabal acerca da propriedade do imóveis relacionados nos autos em nome da de cujus e/ou títulos legalmente admitidos a comprovar prima facie a eventual legitimidade e legalidade possessória, bem como também quanto ao veículo Fiat Siena placa JIA6633, que consta em nome Banco Itaucard SA ID 26121994, deverá a parte interessada proceder a sua prévia regularização documental junto entes competentes; sem prejuízo de ser objeto de futura ação de sobrepartilha; devendo constar no rol dos bens que se pretende inventariar, nenhum bem móvel ou imóvel que não conste registrado legalmente em nome do de cujus.” Em suas razões, a agravante alega que o imóvel irregular possui expressão econômica e pode ser inventariado e partilhado. Afirma que para a transmissão da posse para os herdeiros basta que o direito esteja configurado e que integre o patrimônio do falecido e que eventuais pendências de regularização podem ser objeto de ações autônomas. Sustenta que a jurisprudência reconhece a possibilidade de se promover a partilha de direitos possessórios ainda que em situação regular. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão impugnada e assegurar a inclusão no rol de bens a inventariar os que relaciona. Preparo em ID 67563285. É o relatório. DECIDO. Recurso regular e tempestivo. O preparo foi recolhido e há interesse recursal. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em processo de inventário (art. 1.015, Parágrafo único, CPC). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não obstante a recorrente requerer a concessão de efeito suspensivo, os fundamentos do pedido indicam tratar-se de antecipação dos efeitos da tutela recursal, com o deferimento da inclusão dos bens que relaciona no inventário. Assim, examino o recurso sob esse fundamento. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, vislumbro, em parte, a presença dos pressupostos. Dispõe o artigo 612, do CPC: “Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.” De outra parte, considera-se operação de arrendamento mercantil o negócio jurídico realizado entre a pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e a pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, tendo por objeto bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para seu uso próprio (art. 1o Parágrafo único, Lei 6.099/1974). De acordo com o artigo 1o da Lei 11.649/2008, no contrato de arrendamento mercantil de veículo automotivo, após a quitação das parcelas e eventuais débitos tributários incidentes sobre o bem, a arrendadora deverá encaminhar ao arrendatário o documento de transferência devidamente assinado, caso o arrendatário opte pela aquisição do bem. O veículo Fiat Siena Fire Flex, ano 2009/2010, placa JIA 6633, foi arrolado como um dos bens a inventariar. Consta do documento de ID 26121994 processo de origem que o veículo está em nome de Banco Itaucard S.A. arrendado a Maria José Gomes. A aferição sobre a titularidade do bem não demanda maiores diligências, pois a parte pode apresentar o documento de transferência para a arrendatária, assinado pelo arrendador, ou simples ofício direcionado ao arrendador poderá esclarecer se a arrendatária optou pela aquisição do veículo ou se ainda há pendência de dívida, de modo que não se faz necessária a remessa da questão à via ordinária. Quanto aos imóveis relacionados, no entanto, para se aferir a titularidade dos direitos possessórios pela falecida se faz necessária a produção de provas, com ampla cognição, de modo que o processo de inventário não se mostra adequado para dirimir a questão de alta indagação. Não há no processo informação inequívoca de que a falecida era titular de direitos possessórios sobre os imóveis indicados. Em relação ao imóvel situado na Rua Aroeiras Q. 107, Lote 1, apto 3, Águas Claras, a procuração de ID 26124117, processo de origem, e substabelecimentos seguintes até chegar a inventariada (ID 26124117 PAG 3 e 8, processo de origem) não contêm mandato em causa própria, de modo que por esse documento aparentemente a falecida não adquiriu direitos sobre o imóvel. O contrato de compra e venda e cessão de direitos de ID 26124117 – PAG 4-7 foi outorgado por um terceiro que a princípio não é titular dos direitos possessórios ou de propriedade sobre o imóvel em questão. Tratando-se aparentemente de venda a non domino. Sobre o imóvel situado na Colônia Agrícola Vera da Cruz, apto. 101, Lote 1-A, Chácara 486/7, não há demonstração no processo de que a inventariada é titular dos direitos possessórios. Não consta no processo qualquer documento indicando a titularidade do bem. Assim, embora seja possível a transferência da posse aos herdeiros (art. 1.206, Código Civil), inicialmente é preciso averiguar a titularidade do direito pelo de cujus. Não havendo demonstração, de plano, acerca da titularidade do direito, não se mostra possível a partilha sem que antes a questão seja dirimida nas vias ordinárias, como exige o artigo 612, CPC. Ademais, a própria inventariante afirma que os imóveis eram irregulares e depois de regularizados não foram individualizados, além de que há discussão sobre demolição de um deles (ID 175099396, processo de origem). Isso, por si só, evidencia a necessidade de se promover o acerto quanto à titularidade do imóvel para depois ser partilhado, mesmo porque enquanto não houver registro do título translativo, o alienante continua a ser dono do imóvel (art. 1.245 § 1o, Código Civil), não obstante os direitos de posse possam ser transferidos. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, em parte, apenas para determinar que seja incluído no rol de bens a inventariar o veículo Fiat Siena Fire Flex, ano 2009/2010, placa JIA 6633, caso se confirme a titularidade da inventariada. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e